Tribunal: TJDFT
Processo: 0745174-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em patamar inferior ao pleiteado pela parte alimentanda em sua petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de majoração dos alimentos provisoriamente fixados, considerando as necessidades do menor e a capacidade financeira do genitor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código Civil impõe aos pais o dever de prestar alimentos a seus filhos, o que há de ser concretamente estabelecido pela composição das variáveis: necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e razoabilidade dos valores arbitrados (art. 1.694, caput e § 1o, c/c art. 1.696, ambos do CC).
4. À mingua de elementos inequívocos de convicção que lastreiem o pedido de alteração dos alimentos fixados provisoriamente, bem ainda considerando a existência de relevante controvérsia quanto à capacidade financeira do alimentante, é prudente e de maior cautela manter-se o valor arbitrado pelo juízo a quo até que, depois de exaurido o contraditório, em cognição exauriente, seja elucidada a situação fática. Inviabilidade de promover-se dilação probatória na estreita via do agravo por instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A fixação de alimentos provisórios deve considerar a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, sendo inviável a majoração sem prova cabal da possibilidade de pagamento do devedor da verba alimentar.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, caput e § 1o, 1.703. L. 5.478/1968, arts. 2o e 4o. ECA, art. 22, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 07104632720198070000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, p. 14.11.2019. TJDFT, AGI, 20150020138405, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, p. 21.09.2015.